Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702225-10.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELA NEPOMUCENO VALADARES, RAFAELA NEPOMUCENO VALADARES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63188966) interposto pelas coautoras ISABELA NEPOMUCENO VALARES e RAFAELA NEPOMUCENO VALADARES contra a sentença que extinguiu parcialmente o processo, sem julgamento do mérito, em relação às recorrentes, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Contrarrazões da parte requerida pelo desprovimento do recurso (ID 63188977). Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça, tampouco fez prova do cumprimento do requisito objetivo de admissibilidade recursal, referente ao recolhimento do preparo do recurso. Em razão disso, o despacho de ID 63273407 intimou a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse as respectivas guias e os comprovantes de pagamento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, os quais deveriam ter sido realizados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento do preparo, mas somente de comprovação de que o pagamento já fora realizado na forma e no prazo legal. O despacho foi disponibilizado no DJe em 28/08/2024 e publicado no primeiro dial útil subsequente (ID 63402985). Assim, o prazo deferido para comprovação do recolhimento do preparo na forma e no prazo legal se encerrou no dia 05/09/2024, sem qualquer manifestação da parte recorrente (ID 63722967 e 63723614), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito